Tribunal: TJMT
Processo: 1087995-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087995-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 022.683.831-56 (APELADO), VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE - CPF: 030.159.111-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE EM FALSO SITE DE LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA TED. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE PREVENÇÃO A OPERAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA DE SOUZA ALMEIDA, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 55.010,00 transferido mediante fraude eletrônica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A instituição financeira sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, regularidade da autenticação da operação mediante senha pessoal e culpa exclusiva da consumidora, além de insurgir-se contra os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude eletrônica decorrente de transferência bancária realizada após golpe em falso site de leilão; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operação manifestamente atípica; e (
iii
) determinar se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
arts
. 6o, VIII, e 14 do CDC consagram a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos defeitos relativos à prestação do serviço, inclusive quanto à segurança das operações bancárias.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que fraudes eletrônicas praticadas no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras.

5. A simples utilização de senha pessoal e autenticação formal da transação não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira quando ausentes mecanismos eficazes de identificação e bloqueio de operações atípicas.

6. A instituição financeira possui dever tecnológico ativo de monitoramento e contenção de movimentações incompatíveis com o perfil habitual do consumidor, especialmente em operações de elevado valor e fora do padrão da correntista.

7. Os elementos constantes dos autos demonstram que a consumidora acreditava participar de negociação legítima de veículo, mediante sofisticada engenharia fraudulenta com utilização de identidade visual empresarial, documentos aparentemente regulares e termo eletrônico de arrematação.

8. A operação bancária apresentou características objetivamente atípicas, considerando o elevado valor da TED, a transferência para pessoa física e a incompatibilidade entre a movimentação financeira e a renda habitual da consumidora.

9. A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos efetivos de prevenção, validação reforçada ou bloqueio da operação suspeita, tampouco produziu prova técnica apta a demonstrar a regularidade sistêmica da transação.

10. A consumidora demonstrou conduta diligente ao comunicar imediatamente a fraude e registrar boletim de ocorrência, circunstância que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

11. O prejuízo material decorre diretamente da falha na prestação do serviço bancário, impondo-se a restituição do valor transferido.

12. A perda patrimonial significativa, associada à insegurança financeira e à necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais, caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

13. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

14. Os consectários legais foram corretamente fixados em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas quando deixam de adotar mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operações bancárias atípicas.

2. A autenticação da operação mediante senha pessoal não afasta, por si só, a responsabilidade civil da instituição financeira diante de falha nos sistemas de segurança bancária.

3. Transferência bancária manifestamente incompatível com o perfil financeiro da consumidora exige atuação preventiva reforçada da instituição financeira.

4. A fraude eletrônica com perda patrimonial relevante configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 14, §3o, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1087995-54.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X LARISSA DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Restituição de Valores pelos Danos Materiais e Indenização por Danos Morais proposta por LARISSA DE SOUZA ALMEIDA, para condenar a instituição financeira ao ressarcimento simples do valor de R$ 55.010,00 (cinquenta e cinco mil e dez reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a transação foi realizada mediante uso regular de senha pessoal e autenticação válida, o que afastaria sua responsabilidade civil.

Insurge-se, também, contra o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação por danos morais, além de suscitar enriquecimento sem causa da autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, minorar a condenação (ID. 366440885).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da falha nos mecanismos de segurança bancária, especialmente por permitir transação manifestamente atípica e incompatível com o perfil da consumidora. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID. 366440889).

Preparo comprovado (ID. 366463869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da responsabilidade civil da instituição financeira por fraude eletrônica consistente em transferência via TED realizada pela consumidora após golpe praticado em falso site de leilões, bem como sobre a existência de falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operação manifestamente atípica.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA DE SOUZA ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual a autora afirma ter sido vítima de fraude eletrônica após acreditar participar de leilão legítimo de veículos, realizando transferência via TED no valor de R$ 55.010,00 (cinquenta e cinco mil e dez reais), para conta indicada pelos estelionatários. Sustenta que, ao perceber o golpe, comunicou imediatamente a instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, sem que houvesse bloqueio ou recuperação dos valores.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para condenar o banco ao ressarcimento simples do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), reconhecendo falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

Os
arts
. 6o, VIII, e 14 do CDC consagram a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos relativos à prestação do serviço, considerando-se defeituoso aquele que não fornece a segurança que legitimamente dele se espera, consideradas as circunstâncias relevantes do caso concreto, nos termos do art. 14, §1o do mesmo dispositivo.

Outrossim, os
arts
. 186 e 927 do Código Civil impõem o dever de reparação quando demonstrado ato ilícito decorrente de negligência ou falha no dever de cautela.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 479 no sentido de que as fraudes eletrônicas praticadas no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras.

Como salientado, o STJ aprofundou a compreensão sobre o dever tecnológico ativo das instituições financeiras no monitoramento de operações atípicas, reconhecendo que não basta a simples autenticação mediante senha pessoal para afastar a responsabilidade civil do banco.

Nesse sentido:

“(...) A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço (...).”
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora, ora apelada, efetivamente acreditava participar de negociação legítima de veículo promovida por suposta empresa de leilões (ID. 366440473).

As conversas mantidas com os estelionatários demonstram sofisticada engenharia fraudulenta, com utilização de identidade visual empresarial, envio de documentos aparentemente regulares, atendimento contínuo por aplicativo de mensagens e fornecimento de termo de arrematação eletrônico detalhado.

Além disso, o “Termo de Arrematação Eletrônico” encaminhado à apelada continha identificação empresarial, CNPJ, matrícula de leiloeiro, descrição completa do veículo, QR
Code
, dados bancários e informações formais que reforçavam a aparência de legitimidade da negociação (ID. 366440469).

O comprovante de transferência demonstra que a TED foi realizada em favor de “Taina Souza Ferreira”, vinculada ao Banco Bradesco, agência 3943, conta corrente 606209-1, no valor de R$ 55.010,00 (cinquenta e cinco mil e dez reais).

Além disso, os holerites juntados aos autos revelam remuneração líquida modesta, variando em torno de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a R$ 1.000,00 (mil reais) e os comprovantes de rendimentos da Receita Federal indicam rendimentos anuais incompatíveis com movimentação bancária isolada de mais de cinquenta e cinco mil reais (ID. 366440483 e 366440482).

Todavia, apesar do elevado valor da operação, a instituição financeira não demonstrou ter adotado qualquer mecanismo efetivo de prevenção, contenção ou validação reforçada da transação tampouco produziu prova técnica robusta apta a demonstrar a regularidade sistêmica da operação ou a inexistência de falha em seus mecanismos de segurança, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ao contrário, limitou-se a sustentar que a transferência foi autenticada mediante uso de senha pessoal da apelada, o que, isoladamente, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da evolução jurisprudencial sobre o tema.

Ressalta-se que a responsabilidade do banco não se encerra na verificação formal de credenciais (como senha ou biometria). A instituição deve ser capaz de identificar anomalias que fujam do padrão comportamental do cliente, sob pena de responder objetivamente por defeito na prestação do serviço.

Embora a fraude tenha sido iniciada por contato mantido entre a consumidora e terceiros estelionatários, isso não rompe automaticamente o nexo causal, principalmente quando demonstrado que a operação bancária apresentava características objetivamente atípicas e passíveis de detecção pelos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Ademais, a apelada demonstrou conduta diligente ao registrar boletim de ocorrência e comunicar imediatamente a fraude à instituição financeira, buscando o bloqueio e recuperação dos valores, enfraquecendo, por conseguinte, a tese de culpa exclusiva da consumidora prevista no art. 14, §3o, II, do CDC (ID. 366440470).

Com efeito, a operação envolveu elevado valor, destinatário pessoa física recém-cadastrada e transação isolada fora do padrão habitual da correntista, circunstâncias que exigiam atuação preventiva mais rigorosa da instituição financeira.

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao determinar a restituição simples do valor de R$ 55.010,00 (cinquenta e cinco mil reais e dez reais), uma vez comprovado o prejuízo suportado pela autora em decorrência direta da falha na prestação do serviço bancário.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A fraude eletrônica envolvendo perda patrimonial significativa, associada à sensação de insegurança financeira, frustração e necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais para recuperação do prejuízo, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A hipótese caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade da violação experimentada pela consumidora.

Na hipótese em julgamento, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha na prestação do serviço e o caráter pedagógico-compensatório da condenação.

Por fim, quanto aos consectários legais, correta a sentença ao aplicar os parâmetros das Súmulas 54 e 362 do STJ, incidindo os juros moratórios desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

Diante disso, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inexistência de culpa exclusiva da consumidora, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026